Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710672-41.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ADRIANO ROCHA DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. ARTIGO 593, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da inimputabilidade (ou semi-imputabilidade) rege-se pelo critério biopsicológico normativo, sendo imperiosa a constatação da enfermidade mental (critério biológico), bem como prova de que este transtorno afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo), à época do fato. 2. Nada há nos autos a indicar irregularidades formais ou procedimentais na elaboração do laudo, embasado nos documentos acostados pela Defesa, em entrevistas realizadas com o apelante e seus familiares, e em elementos de provas e informação constantes dos autos, limitando-se a irresignação defensiva ao resultado exarado. 3. Não compete ao perito realizar o julgamento do mérito da questão, mas tão-somente responder aos quesitos e elaborar o laudo de exame psiquiátrico. A conclusão do laudo pericial não impede o magistrado de decidir de forma diversa, como previsto no artigo 182 do Código de Processo Penal, bem como diante do princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do mesmo diploma legal). 4. As teses defensivas sobre inexistência de intenção do recorrente na prática dos crimes, ausência ou insuficiência de provas da autoria ou da participação e inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado deverão ser analisadas em oportunidade futura, pela autoridade judiciária, não sendo este o momento adequado para tanto, uma vez que tais questão inserem-se no mérito, devendo ser formuladas no processo principal. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 26 do Código Penal e 182 do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser determinada a realização de novo exame psiquiátrico, tendo em vista que o recorrente possuía doença mental, com inteira incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Ab initio, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “Não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (REsp 1704602/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/5/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação aos artigos 26 do CP, e 182 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos do entendimento do STJ, em sede de inimputabilidade vigora o critério biopsicológico normativo, ou seja, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental, fazendo-se mister, ainda, que exista prova de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato” (AgRg no AREsp 542.798/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/2/2017). No mesmo sentido: REsp 1907545/RS, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 5/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “Concluiu o Laudo Psiquiátrico n. 06453/21 e aditamentos (ID 27203366) pela plena capacidade do apelante de entender a ilicitude dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, ao tempo dos fatos, em que pese ser portador de transtornos mentais e de comportamento decorrente do uso de múltiplas drogas (CID10 – F.19.2) e de esquizofrenia (CID10 – F20) (...). Observa-se do laudo o cuidado com que o especialista analisou todos os documentos disponibilizados, inclusive fazendo referência às situações mencionadas pela Defesa, procedeu a entrevistas com o periciando e seus familiares, bem como observou elementos de prova e de informação constantes dos autos principais, tudo para bem compreender o contexto do recorrente e poder responder aos quesitos apresentados” (ID 27629278). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027